Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão que determinou o desentranhamento da contestação porque seria intempestiva. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MARIA VIEIRA LIMA em desfavor do agravante e de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Nas razões recursais, o Banco sustentou que não obstante a intempestividade, eventuais efeitos da revelia recaem apenas quanto aos fatos e não alcançam a matéria de direito. A determinação de desentranhamento da peça dos autos consistiria em ofensa ao direito de petição e configuraria cerceamento ao direito de defesa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a manutenção da peça e documentos que a instruem nos autos. Preparo regular sob ID 38294116. É o relatório. Decido. As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, as quais não contemplam a decisão ora vergastada. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou tese de que a taxatividade deve ser mitigada e admitido o agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema 988). Essa a hipótese dos autos, posto que uma vez excluídos os documentos, não haveria mais utilidade para a parte repristinar a matéria em sede de apelação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No mais, as peças apresentadas pelo Banco do Brasil SA nos ids. 127163952 e 127163955 configuram peças contestatórias, de forma inequívoca. Não obstante, foi certificado o transcurso do prazo para que o banco pudesse apresentar sua defesa, razão pela qual resta preclusa a oportunidade de fazê-lo. Destarte, preclusa a presente, proceda-se à exclusão das petições acima elencadas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Segundo preceito do art. 344, do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. É sabido que esses efeitos não são absolutos e comportam exceções, tais como enumeradas no art. 345: “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.” A revelia também não implica na imediata procedência do pedido, franqueando-se ao réu revel a possibilidade de arguir matérias de direito e de produzir provas. É bem verdade que, diante a revelia, a peça de defesa somente poderia ser apreciada com relação às questões de ordem pública, porque cognoscíveis até mesmo de ofício. Quanto eventual prova documental, ela só poderia ser apreciada pelo julgador se, apesar da revelia, não ser o caso de reconhecer seus efeitos (art. 345, CPC), porque somente nessa hipótese o juiz deverá abrir oportunidade de as partes produzirem provas e, consequentemente, estaria franqueado ao réu revel a possibilidade de trazer elementos de convencimento que contradigam à pretensão do autor. Neste momento prefacial, não há razão para a exclusão da peça intempestiva dos autos, bastando ao magistrado e por ocasião do julgamento de mérito fazer as devidas considerações se necessárias, reportando-se, se for ao caso, aos efeitos decorrentes da revelia. Nesse sentido, já decidiu esta corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PEÇA DEFENSIVA E DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. VICIO INSANÁVEL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. A revelia decretada não pode ser superada, notadamente porque a intempestividade é inafastável, diante da regularidade da citação. As razões recursais se limitam, genericamente, a alegar o cerceamento de defesa pela falta de oportunidade de realização de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, no intuito de demonstrar que o irmão do Apelante recebeu a citação em seu lugar, em contraposição ao que afirmado em certidão do oficial de justiça que possui fé pública. Contudo, cabe à apreciação do Juízo analisar a pertinência, utilidade e, por conseguinte, a necessidade da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o que foi devidamente observado. 2. Por outro lado, prospera a pretensão da Apelante no que diz respeito à manutenção de sua peça de defesa e dos documentos que a acompanharam em razão de sua revelia. Vale dizer, a contestação deve ser mantida nos autos, sendo indevido o desentranhamento, uma vez que a defesa pode conter aspectos relevantes que eventualmente podem ser analisados, a despeito de sua extemporaneidade, conforme estabelecido no art. 342, inc. II, do CPC, além do que o revel, apesar de ter perdido a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a faculdade de produzir provas nos autos, segundo o previsto no art. 349 do CPC. 3. Ressalte-se que apesar do Juízo de origem ter oportunizado às partes a produção de provas, o desentranhamento da contestação e dos documentos que a acompanharam foi ordenado após o prazo para tal mister, não havendo possibilidade da parte Ré, ora Apelante, requerer nova juntada dos documentos outrora colacionados com a contestação, o que caracteriza cerceamento de defesa. 4. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX da CF e do art. 489, § 1o, do CPC. 5. No caso em questão, tanto na contestação ora desentranhada, conforme aduzido pela parte Ré, quanto em sede de embargos de declaração opostos em desfavor da sentença recorrida, consta argumentação acerca da ilegitimidade passiva e da ocorrência da prescrição, o que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, vez que afastou as questões preliminares de forma genérica. 6. Ressalto que não é caso de julgamento do feito por esta instancia recursal, vez que em razão do cerceamento de defesa há empecilho lógico para considerar a presente causa como madura, no termos do art. 1.013, § 3o do CPC. 7. Apelação provida. Sentença anulada. Sem majoração de honorários, em razão da anulação da sentença. (Acórdão 1184755, 07264888320178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, o prejuízo para o agravante é iminente, posto que, uma vez excluído o documento dificilmente será possível restabelecer o status quo ante na eventualidade do provimento do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada e mantendo-se nos autos todos os documentos protocolados pelo agravante até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator